Tribunal: TJBA
Processo: 8001566-81.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001566-81.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço telefônico de atendimento de emergência (SAMU), fixando indenização por danos morais coletivos, bem como cominando multa diária em caso de descumprimento da obrigação. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à inexistência de dano moral coletivo, à proporcionalidade da indenização e da multa, à inversão do ônus da prova, além de invocar o caráter prequestionador dos embargos.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, bem como a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração exigem a demonstração clara de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não foi identificado no acórdão impugnado.

4. O julgado tratou expressamente da caracterização do dano moral coletivo, fundamentando sua ocorrência em precedente do STJ (REsp 1610821/RJ), diante da relevância do serviço afetado.

5. O valor da indenização foi considerado proporcional à gravidade da falha e à necessidade de desestímulo à conduta, com fundamentação clara e coerente.

6. Quanto à inversão do ônus da prova, o acórdão indicou a responsabilidade objetiva da prestadora, com base no art. 37, §6º da CF e art. 14 do CDC, sendo evidenciada a ausência de provas por parte da embargante.

7. A multa diária foi tida como razoável e proporcional, com observância ao Tema 706/STJ.

8. O caráter prequestionador dos embargos não autoriza sua oposição sem a indicação de vícios processuais, sendo consideradas enfrentadas as matérias suscitadas, com menção expressa à legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. 2. A finalidade de prequestionamento não supre a ausência de vícios no julgado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 944, parágrafo único, e 884; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1610821/RJ; REsp 598.281; Tema 706/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
8
0
01566
-
81
.20
2
3
.8.05.0
0
79
,
em que
é e
mbargante
O
I
S/A

e
embargad
o

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA